Tribunal: TJDFT
Processo: 0711852-27.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL. GRATUIDADE. DOENÇA QUE NÃO ACARRETA A LIMITAÇÃO PREVISTA EM LEI. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. A concessão da gratuidade no transporte coletivo do Distrito Federal (passe livre especial) é assegurada aos usuários de baixa renda portadores de deficiência física, sensorial e mental, conforme dispõe o artigo 1o da Lei Distrital 566/1993.
II. Evidenciada pela prova pericial a inexistência da deficiência física exigida por lei, não se pode reconhecer direito subjetivo ao passe livre especial.
III. Recurso conhecido e desprovido.